Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” ora hostilizado, o d. magistrado de primeiro grau considerou que a petição deduzida pela executada, ora agravante se apresenta como exceção de pré-executividade, razão pela qual a indeferiu, por considerá-la incabível, nos termos da Súmula 393 do STJ, tendo em vista que a questão nela trazida (elaboração de novos cálculos) demandam dilação probatória. A executada interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar o curso da execução. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que a referida petição seja acolhida, a fim de que seja elaborada nova planilha de cálculos para apuração do valor do crédito exequendo. Para tanto, o agravante reiterou a tese expendida na mencionada petição, destacando, em síntese, a necessidade de serem elaborados novos cálculos, observando-se “a forma de atualização prevista na Lei Complementar 943/2018”. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A executada, ora agravante, sustenta a possibilidade de se examinar a questão relativa à exigibilidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa - CDA), sem a necessidade de dilação probatória, uma vez que há prova pré-constituída nos autos. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu o não cabimento da petição, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “Quanto ao pedido de ID51076500, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória.”. Propriamente, não há como admitir a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. A questão relativa à existência do atributo de exigibilidade do título exequendo demanda incursão sobre elementos probantes, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pela ora agravante. De fato, revela-se imprescindível a incursão em questão probatória quanto à necessidade de elaboração de cálculos, o que afasta a possibilidade de apreciação na petição deduzida pela executada/agravante, a qual possui natureza eminentemente de objeção de pré-executividade. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a exceção de pré-executividade em hipóteses como a apresentada nos autos de origem. É o que se se extrai do enunciado da Súmula 393 do STJ. Confira-se: “SÚMULA N. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do (...) Superior Tribunal de Justiça (...)”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora